Tribunal: TJMT
Processo: 1000330-24.2020.8.11.0025
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000330-24.2020.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revisão]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GILMAR JOSE MARTINS - CPF: 831.806.211-68 (APELANTE), ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO - CPF: 044.662.638-41 (ADVOGADO), MARIA IZABEL SILVA - CPF: 016.530.431-64 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIA IZABEL SILVA - CPF: 016.530.431-64 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), F. S. M. (APELADO), W. S. M. (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no 1000330-24.2020.8.11.0025– Juína.

Apelante
: Gilmar Jose Martins.

Apelados
: F. S. M. e W. S. M., representados pela genitora Maria Izabel Silva.

E M E N T A

AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO IMEDIATO DO MÉRITO – DECISÃO QUE FUNDAMENTA A IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA - AUSÊNCIA DE PROVA DO DIREITO ALEGADO – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

É perfeitamente possível que o magistrado julgue a lide de forma antecipada, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, não lhe é permitido julgar improcedente o pedido inicial, ante a suposta ausência de provas do direito alegado pela parte, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5o, incs. LIV e LV, da CF.

“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado no sentido da improcedência do pedido por insuficiência de provas” (REsp 1767786/PA, 2a Turma. Rel. Ministro Herman Benjamin, J. 13.11.18).

Recurso provido. Sentença anulada.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no 1000330-24.2020.8.11.0025– Juína.

Apelante
: Gilmar Jose Martins.

Apelados
: F. S. M. e W. S. M., representados pela genitora Maria Izabel Silva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Gilmar Jose Martins
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Juína, que nos autos da Ação de Revisão de Alimentos, proposta em desfavor de
F. S. M. e W. S. M., representados pela genitora Maria Izabel Silva,
julgou improcedente o pedido formulado, por ausência de prova do fato constitutivo do direito postulado.

Inconformado, recorre o autor, ora apelante, sustentando, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa, por não ter sido oportunizada a produção de prova testemunhal e pericial, que segundo alega, comprovará a tese quanto a alteração da condição física do apelante, em face do acidente sofrido e consequentemente a .

No mérito, afirma que busca reduzir o encargo alimentar fixado em 62,12% do salário mínimo para o valor equivalente a 30% do salário mínimo, argumentando que houve alteração da sua situação econômica, especialmente porque acidentou-se e fraturou a perna, impedindo-o de exercer sua atividade profissional (trabalha fazendo cochos), razão pela qual requereu o pagamento de benefício previdenciário junto ao INSS.

Sem contrarrazões, certidão id. 157811179.

A Procuradoria-Geral de Justiça, através de parecer da lavra da Dra. Mara Ligia Pires de Almeida Barreto (id. 169714667), opinou pelo provimento da apelação, acolhendo-se a prefacial para desconstituir a sentença, com a reabertura da instrução processual.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá 12 de julho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no 1000330-24.2020.8.11.0025– Juína.

Apelante
: Gilmar Jose Martins.

Apelados
: F. S. M. e W. S. M., representados pela genitora Maria Izabel Silva.

V O T O

Na origem, cuida-se de ação revisional proposta por Gilmar Jose Martins em face de F. S. M. e W. S. M., representados pela genitora Maria Izabel Silva, objetivando a redução da verba alimentar fixada em 62,12% do salário mínimo para o valor equivalente a 30% do salário mínimo vigente.

Sustentou a autor que trabalha fazendo cochos contudo, recentemente, sofreu um acidente e quebrou a perna, o que reduziu a sua capacidade laborativa, de modo que não possui condições de contribuir com o valor fixado a título de alimentos aos filhos menores F. S. M. e W. S. M. Diante disso, requereu a redução para 30% do salário mínimo vigente, posto que já deu entrada junto ao INSS.

Seguiu sustentando que houve uma significativa queda na sua renda mensal, em face do acidente sofrido, aliado ao fato de que o peticionário constituiu nova família.

Devidamente citados, os requeridos quedaram-se inertes, conforme certidão de decurso de prazo acostada no id. 50989800 – autos de origem.

Com vista ao Ministério Público, este manifestou pelo início da instrução para aferir a real possibilidade do autor, bem como a necessidade atual dos menores.

Contudo, o magistrado
a quo,
julgou antecipadamente a lide e improcedente o pedido de revisão de alimentos formulado, com base na ausência de prova do alegado na inicial.

Não concordando com o édito judicial, recorre o autor, ora apelante. Insurge-se, sustentando, preliminarmente, o cerceamento de defesa pelo fato da sentença ter indeferido a pretensão inicial por ausência de provas.

Pois bem. Diante desse cenário, mormente pelo pleito ministerial que figura como fiscal da lei, é indubitável o cerceamento de defesa.

A valer, à mingua da comprovação documental, na espécie, verifica-se ser imprescindível a realização de prova testemunhal e pericial, a fim de aferir a real possibilidade do autor, bem como a necessidade atual dos menores, cuja questão não é exclusivamente de direito, mas fática, que demanda a instrução processual para a realização de pericia técnica, bem como de oitiva das testemunhas arroladas pelo autor.

Dessarte, não se olvide que é perfeitamente possível que o magistrado julgue o mérito de imediato, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, não lhe é permitido julgar improcedente o pleito por ausência de prova da parte autora, mormente quando o próprio
parquet
(que atua no interesse dos menores) opinou pelo início da instrução processual para aferir a real possibilidade do autor, bem como a necessidade atual dos menores, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5o, LIV e LV, da CF.

Nesse sentido, para corroborar, colaciono o entendimento do Prof. João Roberto Parizatto, em comentário ao art. 355, do CPC,
verbis
:

“
O dispositivo deve ser sopesado com o ar. 5o, LV da Constituição Federal que estabelece “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes
”. Devemos entender como esses meios e recursos inerentes à realização do contraditório e ampla defesa, todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados (CPC, art. 332, colocados ao dispor do réu em processo judicial.
As partes quando litigam em juízo precisam provar suas alegações (CPC, art. 333), cabendo a uma e outra, sendo o caso, prova de suas alegações.

(...)

Necessário é se observar que a prolação de sentença sem a designação de audiência de instrução e julgamento, chamada de julgamento antecipado da lide, deve ser muito bem sopesado pelo juiz, para que o direito de defesa da parte, assegurado em sede constitucional, não seja tolhido pelo juiz, eis que muitas vezes necessita a parte de produzir suas provas em audiência, de modo a convencer o juiz, daquilo que alegou, o que ocorrerá verbi gratia, com o depoimento pessoal das partes e inquirição de testemunhas conhecedoras dos fatos controvertidos e objetos da discussão
.
Se comprovado for que houve cerceamento de defesa, a sentença será nula
.
” (Código de Processo Civil Comentado, Vol. I, 1a Ed., São Paulo: Editora Edipa, 2008 – negritei)

Destarte, diante da importância da análise de provas a serem produzidas pela parte, sendo esse o meio que o autor possui para comprovar os fatos constitutivos do seu direito, não me parece crível que esse direito lhe seja negado. A meu ver, o feito deve ser melhor instruído, possibilitando às partes a produção do conjunto probatório pertinente ao caso, antes de ser proferida a decisão de mérito.

Ressalto que em casos análogos tenho adotado este posicionamento, como se infere:

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – TRANSFERÊNCIA NÃO REALIZADA – PROVA TESTEMUNHAL REQUERIDA – JULGAMENTO IMEDIATO DO MÉRITO – DECISÃO QUE FUNDAMENTA A IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA ANTE A AUSÊNCIA DE PROVA DO DIREITO ALEGADO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

É perfeitamente possível que o magistrado julgue a lide de forma antecipada, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, não lhe é permitido julgar improcedente o pedido inicial, ante a suposta ausência de provas do direito alegado pela parte, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5o, incs. LIV e LV, da CF.

“
Ocorre cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória, a despeito de requerimento para sua produção
.” (STJ, AgInt no AREsp n. 184595/SP, 4a Turma, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 29.08.2017)”.

(

RAC n.

1001845-05.2016.8.11.0003, 3a

Câmara de Direito Privado, minha relatoria. J. 26.01.22).

Na mesma toada, é a jurisprudência do c. STJ,
in verbis:

“ AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NÃO PRODUÇÃO DE PROVA REQUERIDA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE POR AUSÊNCIA DE PROVAS.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A orientação jurisprudencial desta Corte firmou-se no sentido de que “ ocorre cerceamento de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, admite-se que não há prova do alegado pela ré" (REsp n. 898.123/SP, Relator o Ministro Jorge Scartezzini, DJ 19/3/2007) .

2. Agravo interno a que se nega provimento”
.(AgInt no AgInt no AREsp 1528849/SP, 3a Turma. Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, J. 10.10.20)

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. SÚMULA 83/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. EXAME PREJUDICADO.

1. A Corte a quo asseverou que ocorreu cerceamento do direito de defesa da autora, ora recorrente, por violação ao Devido Processo Legal, inquinando o feito e error in procedendo, uma vez que a sentença de improcedência funda-se na insuficiência de provas do direito material alegado.

2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado no sentido da improcedência do pedido por insuficiência de provas
.

[...]

5. Recurso Especial não provido
.” (REsp 1767786/PA, 2a Turma. Rel. Ministro Herman Benjamin, J. 13.11.18)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, acolho a preliminar para cassar a r. sentença e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja realizada a instrução probatória.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 12 de julho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023